Tribunal: TJPA
Processo: 0803584-46.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803584-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MIRTAZAPINA 30 MG, ALPRAZOLAN 1 MG E ANDES 50 MG (SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA MONOIDRATADO). DIREITO À VIDA E À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF. UNIVERSALIDADE À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Da incompetência absoluta. Responsabilidade solidária entre os entes federativos, podendo qualquer um figurar no polo passivo da demanda isolado ou conjuntamente. RE 855.178/SE, apreciado sob o regime de repercussão geral e vinculado ao tema n. 793/STF (
Responsabilidade

solidária
dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde). Preliminar rejeitada.

2. No presente caso, resta comprovado a necessidade urgente da medicação, haja vista atestado médico e receituário afirmando ter a agravada apresentar o CID: 10 - F33.3 (depressão) e o CID 10 - F41.0 (síndrome do pânico), necessitando do uso oral do fármaco pleiteado (Id Num 22991760, pág. 05/07, Id num 22991763, pág. 04, ID Num 22991764, pág. 01/05 do processo original)).

3. Dever do poder público em prestar os serviços de assistência médica e material, dado que é encarregado de viabilizar o acesso universal dos cidadãos a saúde.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e improver o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803584-46.2021.8.14.0000

PROCESSO ORIGINAL: AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C TUTELA DE URGÊNCIA N. 0800098-97.2021.8.14.0050

COMARCA: SANTANA DO ARAGUAIA

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: LUÍS AUGUSTO GODINHO SARDINHA CORREA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ EM FAVOR DE MARISA SANTOS DIAS OLIVEIRA.

PROMOTORA: JULIANA CABRAL COUTINHO DE ANDRADE

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Estado do Pará
, nos autos de ação civil pública movida contra si pelo
Ministério Público do Estado do Pará em favor de Marisa Santos Dias Oliveira
, interpõe
recurso de agravo de instrumento
frente decisão interlocutória prolatada pelo juízo da comarca de São Geraldo do Araguaia (Id Num 4992951, pág. 01/06) que deferiu a liminar para determinar a disponibilização e fornecimento dos medicamentos necessários para o tratamento das doenças, descritas à inicial e no laudo médico de ID n° 22991763, 22991764 e 22991767, em favor de Marisa Santos Dias Oliveira, no prazo de 48 horas (quarenta e oito), sob pena de fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que será revertido em benefício do Fundo Municipal de Saúde de Santana do Araguaia-PA, em caso de descumprimento, sem prejuízo de outras medidas para garantir a efetivação da ordem como, por exemplo, sequestro de dinheiro para pagar os medicamentos e o tratamento da parte requerente em unidade hospitalar particular.

Narra que a ação civil pública foi ajuizada para fornecimento dos medicamentos Mirtazapina 30 mg, Alprazolan 1 mg e Andes 50 mg (Succinato de Desvenlafaxina Monoidratado) não estão incluídos na RENAME, sendo deferida a liminar em primeiro grau para o fornecimento.

Aduz a responsabilidade da união e a necessidade de envio dos autos a justiça federal, nos termos do art. 109, I, CF/88 c/c art. 64, § 1. CPC), com a suspensão imediata dos efeitos da decisão guerreada.

Alude a necessidade de a união compor a lide.

Sustenta que a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.657.156 – RJ, sob rito dos recursos repetitivos (art.1.036, CPC), cujo tema foi “a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS”, fixou a tese de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa de: 1. Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, 2. Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e 3. existência de registro na ANVISA do medicamento.

Diz que no caso, inexiste laudo médico fundamentado e circunstanciado que comprove a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS para tratamento do interessado. Alega que os documentos carreados aos autos pela parte contrária não atendem a tese fixada pelo STJ no REsp 1.657.156 – RJ.

Argumenta sobre o elevado valor da multa, devendo ser avaliado arbitrando-se o valor com bastante prudência, razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual requer sua redução.

Requer seja conferido efeito suspensivo (art. 1.019, I do CPC), com o fim suspender a obrigação imposta ao Estado do Pará de fornecer os medicamentos ANDES, 100 MG, MIRTAZAPINA 30 G E ALPRAZOLAM 1MG, bem como a multa processual fixada, o acolhimento da preliminar, com o encaminhamento do processo à Justiça Federal e no mérito, o afastamento, por completo, da obrigação de fornecer os medicamentos.

Efeito suspensivo negado (ID Num 5010714, pág. 01/04).

Não há contrarrazões (ID Num 5481369, pág. 01).

Manifesta-se o Órgão Ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID Num 5888824, pág. 01/10).

É o relatório que encaminho a secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os requisitos à admissibilidade.

Nos termos do art. 300 do CPC, in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Assim como o artigo Art. 1.019 determina que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Da competência da justiça estadual e da solidariedade dos entes públicos

O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados- membros e Municípios, de modo que, qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros. Neste careiro, o autor tem a decisão de escolher contra quem ajuizará a ação.

No RE 855.178/SE, apreciado sob o regime de repercussão geral e vinculado ao tema n. 793/STF (Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde), o Supremo Tribunal Federal consignou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.

Neste sentido:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

O caráter solidário da obrigação de prestação de serviços públicos de saúde (no qual se inclui o fornecimento de medicamento essencial a população carente), é co-obrigação dos devedores e pode ser solicitada a qualquer um a escolha do credor.

Assim, há de se reconhecer a legitimidade do Estado e assim, a competência da justiça estadual.

Com efeito, rejeito a preliminar.

Mérito

Resta comprovado a necessidade urgente da medicação pleiteada (Id Num 22991760, pág. 05/07, Id num 22991763, pág. 04, ID Num 22991764, pág. 01/05 do processo original), haja vista atestado médico afirmando ter a agravada encontra-se com o CID: 10 - F33.3 (depressão) e o CID 10 - F41.0 (síndrome do pânico).

Assim como resta comprovado o não oferecimento dos medicamentos pelo Ministério da Saúde (ID Num 22991763, pág. 03).

A imprescindibilidade da medicação solicitada restou evidenciada pela apreciação do laudo médico e receituário.

A gravidade da situação em que se encontra a paciente e a necessidade de prosseguimento com o tratamento em si só dá sustentáculo ao deferimento da tutela pleiteada, haja vista a necessária efetividade ao direito à saúde, à vida e a dignidade da pessoa humana, assegurados pelo artigo 5º e 196 da CF. O art. 196 da Constituição Federal, que é autoaplicável, autoriza a procedência dos pedidos, na medida em que estabelece a solidariedade da responsabilidade dos entes federados pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS). A pretensão da parte autora encontra guarida nas disposições do artigo 23, II, da Constituição Federal e mesmo a divisão de competências estabelecida pelo SUS, no âmbito administrativo, não exclui a responsabilidade dos demais entes públicos pelo fornecimento do tratamento médico devido aos cidadãos, porquanto não pode se sobrepor a um dever constitucionalmente estabelecido. Neste sentido:

EMENTA
: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, processo eletrônico repercussão geral – mérito DJe-050 divulg 13-03-2015 public 16-03-2015).

No mais, é dever do Estado, no sentido “lato”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos por meio de políticas sociais e econômicas, na forma do art. 196 da CF.

O direito à vida e, por consequência, à saúde, é o maior e o primeiro dos direitos assegurados pela Constituição Federal. Trata-se de direito inviolável que pressupõe vida digna, saudável, amparada, física e moralmente íntegra e com assistência médico-hospitalar.

Neste contexto, a obrigação de garantir ao cidadão o direito à saúde engloba o fornecimento de medicamentos ou o que se fizer necessário para proporcionar a manutenção da saúde ou a cura das patologias aos necessitados.

A pretensão da parte autora encontra guarida nas disposições do artigo 23, II, da Constituição Federal e mesmo a divisão de competências estabelecida pelo SUS, no âmbito administrativo, não exclui a responsabilidade dos demais entes públicos pelo fornecimento do tratamento médico devido aos cidadãos, porquanto não pode se sobrepor a um dever constitucionalmente estabelecido.

Com efeito, ante a presença dos requisitos autorizadores ao deferimento da tutela em primeiro grau, mantenho a tutela deferida em primeiro grau.

Da multa

Alega o agravante ser elevado o valor da multa, devendo ser reduzido, para que assim sejam observados a prudência, a razoabilidade e a proporcionalidade.

Não lhe assiste razão.

A multa restou fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) diários até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, o que se mostra proporcional e razoável.

Assim, mantenho o valor fixado.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 20/09/2021